Tribunal: STF
Processo: HC 191668
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR: COVID-19. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CUIDADOS À PACIENTE NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Rodrigo Torres em benefício de Ivonilda Couto, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 1º.9.2020, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 586.467.
O caso
    2. Consta dos autos que a paciente cumpre pena privativa de liberdade por condenação definitiva superior a vinte e dois anos de reclusão em regime fechado (fls. 24-30, e-doc 7).
    A defesa pleiteou a substituição da pena privativa de liberdade por prisão domiciliar por causa da pandemia provocada pelo novo coronavírus e do risco de contaminação nos estabelecimentos carcerários. Enfatizou que a paciente se enquadraria no grupo de risco (portadora de doença pulmonar).
    O benefício foi indeferido pelo Juízo da Execução Penal. 
    3. A defesa do paciente agravou da decisão de primeira instância, recurso n. 0060275-07.2020.8.21.7000, ao qual negado provimento pela Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, em 4.6.2020, em acórdão assim ementado:
    “PRISÃO DOMICILIAR. EPIDEMIA. INEXISTÊNCIA DE MOTIVAÇÃO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO MANTIDO. Como afirmou a julgadora, indeferindo o pedido de prisão domiciliar face à epidemia do Covid-19: “No que se refere a situação específica, verifico que a apenada cumpre pena de 22 anos, 3 meses e 17 dias estando em regime fechado, de modo que o fato de possuir problemas respiratórios e se enquadrar em grupo de risco não implica no necessário deferimento de prisão domiciliar. Nestes lindes registro que a Recomendação do 62 do CNJ... Plenário do Supremo Tribunal Federal, analisou na sessão do dia 18/08/2020, por maioria, divergiu quanto a recomendação aos juízes de execução penal nela constante, recomendando que as situações fossem analisadas caso a caso... Assim, entendo que não é o caso de concessão de prisão domiciliar ao apenado pelo simples fato de a mesma se enquadrar um grupo de risco, eis que não há notícias de disseminação do vírus Covid-19 em qualquer unidade prisional de nossa região. Ainda a apenada não apresenta qualquer dos sintomas da enfermidade.”
    Agravo desprovido” (fls. 24-29, e-doc. 7).
    4. Impetrou-se o Habeas Corpus n. 586.467 no Superior Tribunal de Justiça, denegada a ordem pelo Ministro Rogério Schietti, em 3.8.2020 (fls. 131-132, e-doc. 7). 
    Interposto agravo regimental, a Sexta Turma manteve a decisão agravada, em acórdão com a seguinte ementa, julgado em 1º.9.2020:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. CRISE MUNDIAL DA COVID-19. NÃO DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DE RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA DO ENCARCERADO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
    1. Ante a crise mundial da Covid-19 e, especialmente, a iminente gravidade do quadro nacional, intervenções e atitudes mais ousadas são demandadas das autoridades, inclusive do Poder Judiciário. Nesse sentido, salienta a Recomendação n. 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça a importância da "adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus - Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo".
    2. Todavia, ao manter indeferimento do pedido defensivo, a Corte de origem apontou que " “não é o caso de concessão de prisão domiciliar ao apenado pelo simples fato de a mesma se enquadrar um grupo de risco, eis que não há notícias de disseminação do vírus COVID- 19 em qualquer unidade prisional de nossa região. Ainda a apenada não apresenta qualquer dos sintomas da enfermidade”. Assim, para se infirmar a interpretação apresentada pelas instâncias ordinárias e possibilitar conclusão diversa da exarada no acórdão, é necessário imiscuir-se no exame do acervo fático-probatório, o que evidencia a impossibilidade de este Superior Tribunal apreciar o pedido formulado no writ. 
    3. Agravo regimental não provido.
    (AgRg no HC n. 586.467/RS, Relator o Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 01.09.2020).
    5. Esse julgado é o objeto da presente impetração, na qual a defesa sustenta que a paciente está “no rol de doenças com mais probabilidade de contrair e propagar o Coronavírus, qual seja, enfisema pulmonar e doenças respiratórias graves, com quadro inflamatório e degenerativo, além de quadro de tosse e febre atualmente (...) tendo seu quadro agravado por doença grave – pedra nos rins com necessidade de intervenção cirúrgica (...) e doença degenerativa na coluna”.
    Assevera que “o CNJ recomendou a reanálise da prisão, especialmente para os pacientes do grupo de risco, o que se amolda ao presente caso, mais precisamente nos ditames do art. 4°, inciso I, alínea “a” da Recomendação n. 62 CNJ. Determina o artigo 4° da referida recomendação”. 
    Afirma que os crimes pelos quais a paciente cumpre condenação não envolveria violência ou grave ameaça, referindo-se a tráfico de drogas. 
    Eis o teor dos requerimentos e do pedido:
    “Em face o exposto, reforçando os argumentos anteriores, considerando que o presente reeducando não ostenta outro PAD ou má conduta carcerária direcionada à sua pessoa, considerando RECOMENDAÇÃO N. 62 DE 17/03/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - publicada pelo Ministro do Supremo Tribunal Federal Dias Toffoli - requer-se:
    a) O DEFERIMENTO DA LIMINAR pleiteada, uma vez presentes o Fumus Boni Iuris e o Periculum in Mora, CONCENDENDO-SE A PRISÃO DOMICILIAR a paciente para fins de realização de tratamento médico em regime domiciliar, expedindo-se o devido alvará de soltura, viabilizando seu deslocamento tão somente para atendimento e eventual tratamento médico hospitalar, estabelecendo condições de cumprimento em regime domiciliar.
    b) No mérito, pela confirmação dos exatos termos requeridos em sede de liminar”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    7. Ao indeferir o requerimento de prisão domiciliar à paciente, o juízo da Vara de Execução Criminal Regional de Santa Cruz do Sul expôs os seguintes argumentos:
     “(...) Inicialmente, ainda que o rol do art. 117 da LEP seja considerado taxativo, é possível a concessão do benefício, em situações excepcionais, mesmo quando não preenchidos todos os requisitos legais.
    Tais situações são possíveis quando mostra-se evidente a ofensa direta a direitos fundamentais do indivíduo. Tratando-se de casos envolvendo doenças graves, que exijam cuidados especiais, capazes de tornar inviável o cumprimento da sanção corporal em estabelecimento prisional ou, ainda, quando a moléstia acomete pessoa que dependa diretamente do apenado. Cumpre descrever que em tais situações desimporta se a reprimenda cumprida é nos regimes aberto, semiaberto ou fechado.
    No que se refere a situação específica, verifico que a apenada cumpre pena de 22 anos, 3 meses e 17 dias estando em regime fechado, de modo que o fato de possuir problemas respiratórios e se enquadrar em grupo de risco não implica no necessário deferimento de prisão domiciliar.
    Nestes lindes registro que a Recomendação do 62 do CNJ, de cunho administrativo, trata da diminuição do fluxo de ingresso no sistema prisional e prevê medidas de preventivas ao COVID-19, trata-se, ao meu sentir, de simples recomendação.
    Ainda, importante registrar no que se refere a tutela provisória incidental na arguição de descumprimento de preceito fundamental, proposta pelo PSOL – ADPF 347 TPI/DF, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, analisou na sessão do dia 18/08/2020, por maioria, divergiu quanto a recomendação aos juízes de execução penal nela constante, recomendando que as situações fossem analisadas caso a caso.
    Ainda, importante ressaltar que esta última decisão quanto aos presos que já cumprem pena é para que magistrados optem pela prisão domiciliar aos presos do regime aberto ou semiaberto ou quando houver sintomas da doença, após analisada a situação em particular.
    Assim, entendo que não é o caso de concessão de prisão domiciliar ao apenado pelo simples fato de a mesma se enquadrar um grupo de risco, eis que não há notícias de disseminação do vírus COVID-19 em qualquer unidade prisional de nossa região.
    Ainda a apenada não apresenta qualquer dos sintomas da enfermidade.
    Dessa maneira, INDEFIRO o pedido de prisão domiciliar apresentado pela defesa da apenada (...)” (fl. 30-31, e-doc. 7).
    Ao prestar informações para o Ministro Rogério Schietti, do Superior Tribunal de Justiça, o juízo da execução penal relatou:
    “(...) Em 06/04/2020, a Defesa requereu a condução da apenada a consultório médico particular para fins de consulta ou, subsidiariamente, a avaliação da apenada pelo equipe médica vinculada ao presídio.
    Em 13/04/2020, este Juízo determinou a submissão da apenada avaliação pela equipe médica do presídio, com posterior remessa de relatório pormenorizado onde descreva o atual estado de saúde da apenada, a moléstia que a acomete, prognóstico de cura, bem como a viabilidade (ou não) de realização do tratamento no interior do estabelecimento penal.
    Em 15/04/2020, em sede de Juízo de Retratação, restou mantida a decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar, sendo determinada a remessa do agravo em execução ao TJ/RS.
    A Defesa reiterou o pedido de condução da apenada para consulta médica com pneumologista particular, mas este Juízo determinou que se aguardasse a juntada da avaliação médica realizada pela rede pública de saúde.
    Com a juntada da avaliação médica, esta Julgadora proferiu a seguinte decisão em 01/06/2020:
    "Vistos.
    Os autos vieram conclusos com pedido defensivo de realização de agendamento de consulta médica particular (seq.112.1)
    Decido:Depreende-se do laudo médico, datado de 17/04/2020, acostado na seq.99.5, realizado pelo profissional que atende junto à Rede Pública Municipal de Saúde da cidade de Lajeado que: '...a paciente acima encontra-se em boas condições clínicas, apesar das queixas relatadas, teve inclusive aumento de peso gradativo desde 20/03/2020, exame físico desde data referida nunca apresentou febre ou sinais de descompensação orgânica. Registro de exames realizados em anexo. Para tanto diante do exposto encontra-se em condições de permanecer com seu acompanhamento médico dentro desta instituição penal, na presente data."
    Portanto, da avaliação médica a que a apenada restou submetida depreende-se que as patologias que a acometem são passíveis de ser acompanhadas no estabelecimento penal, motivo pelo qual resta por ora, indeferido o pedido de realização de novo laudo médico.
    Entretanto, por ser direito garantido pelo art. 43 da LEP, a liberdade de contratar médico de confiança pessoal do internado ou do submetido a tratamento ambulatorial, por seus familiares ou dependentes, a fim de orientar e acompanhar o tratamento, após o prazo da pandemia, em sendo apresentado novo pedido passível de reapreciação a pretensão defensiva.
    Isto porque, neste momento em que estão sendo empregados esforços em conter, o trânsito de pessoas nas dependências das casas prisionais a fim de conter a disseminação do vírus entre os internos, não se mostra plausível permitir a saída da apenada do Presídio para nova avaliação médica, sem qualquer necessidade, já que não demonstrada qualquer urgência, inclusive demonstrado que a presa encontra-se sob acompanhamento médico regular” (fls. 109-110, e-doc. 7 – grifos nossos).
    8. Na decisão objeto da presente impetração, o Ministro Ricardo Schietti Cruz assentou:
    “(...) Dessa forma, percebe-se que as instâncias ordinárias apontaram elementos concretos a partir dos quais concluíram estar ausente o requisito subjetivo para concessão da benesse, visto que, a despeito da existência de comorbidade pré-existente, foi apontado não apenas o regular tratamento da paciente como também ausência de agravamento do quadro clínico. Além disso, não foi demonstrada também a impossibilidade atendimento médico no interior do estabelecimento prisional.
    Por fim, aponto que, para se infirmar a interpretação apresentada pelas instâncias ordinárias e possibilitar conclusão diversa da exarada no acórdão, é necessário imiscuir-se no exame do acervo fático-probatório, o que evidencia a impossibilidade de este Superior Tribunal apreciar o pedido formulado no writ” (e-doc. 11). 
    9. O Ministro Marco Aurélio, em decisão de 17.3.2020, proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347 em razão da pandemia por coronavírus, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos do Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios, nos termos da legislação vigente.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, o Ministro Marco Aurélio reafirmou não ter determinado a soltura dos presos, submetendo a decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal.
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões.
    10. No caso em análise, ao apreciar a pretensão defensiva, a instância antecedente considerou as informações prestadas pelo juízo de execução penal e concluiu que “a despeito da existência de comorbidade pré-existente, foi apontado não apenas o regular tratamento da paciente como também ausência de agravamento do quadro clínico. Além disso, não foi demonstrada também a impossibilidade atendimento médico no interior do estabelecimento prisional”. 
    11. Ausente comprovação de que o estado de saúde da paciente não possa ser tratado na unidade prisional onde está atualmente e tampouco de desatendimento às determinações de prevenção e contenção do coronavírus, não há ilegalidade manifesta ou teratologia a ser sanada pela via do habeas corpus.
    O indeferimento da prisão domiciliar, por ser a doença da custodiada compatível com tratamento garantido na unidade prisional, harmoniza-se com os julgados deste Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “A execução da pena em regime de prisão domiciliar, sempre sob a imediata e direta fiscalização do magistrado competente, constitui medida excepcional, que só se justifica – especialmente quando se tratar de pessoa condenada em caráter definitivo – em situações extraordinárias, apuráveis em cada caso ocorrente, como sucede na hipótese de o sentenciado ostentar, comprovadamente, mediante laudo oficial elaborado por peritos médicos designados pela autoridade judiciária competente, precário estado de saúde, provocado por grave patologia, e o Poder Público não dispuser de meios que viabilizem pronto, adequado e efetivo tratamento médico-hospitalar no próprio estabelecimento prisional ao qual se ache recolhida a pessoa sob custódia estatal. Precedentes” (RHC n. 94.358, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19.3.2014).
    “A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser indispensável a demonstração cabal de que o condenado esteja acometido de doença que exija cuidados especiais, insuscetíveis de serem prestados no local da prisão ou em estabelecimento hospitalar adequado (HC 85.092/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 20.6.2008), o que não ocorre na hipótese. 3. A tese defensiva demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 148.216-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.12.2017). 
    12. Na espécie em exame, a questão debatida foi submetida às instâncias antecedentes, que concluíram não ser caso de prisão domiciliar, pois ausentes os requisitos necessários à concessão do pleito, presente no caso, pelo que atestado nas instâncias antecedentes a possibilidade de oferta de tratamento pelo sistema carcerário. Para rever essa conclusão seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas do processo, ao que não se presta o habeas corpus.
    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de setembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora